Tribunal: TJSP
Processo: 0062190-41.2006.8.26.0114
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
r das custas recursais. Agravo interno. Custas recursais que são recolhidas com base no proveito econômico pretendido, correspondente entre o valor arbitrado pelo juiz do processo e o valor da honorária pretendido pela parte, em grau de recurso. O preparo deve considerar o valor atualizado do proveito econômico (honorários pretendidos pelo banco). Precedentes do TJSP. Decisão monocrática da relatoria mantida. Recurso rejeitado.
(TJSP; Agravo Regimental Cível 0062190-41.2006.8.26.0114; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 21/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Regimental Cível / Bancários

Relator(a):

Virgilio de Oliveira Junior

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/08/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Outros números:

62190412006826011450000

Ementa:
Apelação. Decisão monocrática que determina o recolhimento complementar das custas recursais. Agravo interno. Custas recursais que são recolhidas com base no proveito econômico pretendido, correspondente entre o valor arbitrado pelo juiz do processo e o valor da honorária pretendido pela parte, em grau de recurso. O preparo deve considerar o valor atualizado do proveito econômico (honorários

Ementa:
Apelação. Decisão monocrática que determina o recolhimento complementar das custas recursais. Agravo interno. Custas recursais que são recolhidas com base no proveito econômico pretendido, correspondente entre o valor arbitrado pelo juiz do processo e o valor da honorária pretendido pela parte, em grau de recurso. O preparo deve considerar o valor atualizado do proveito econômico (honorários pretendidos pelo banco). Precedentes do TJSP. Decisão monocrática da relatoria mantida. Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000763677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo
Regimental
Cível
no
0062190-41.2006.8.26.0114/50000,
da
Comarca
de
Campinas, em que é agravante BANCO SAFRA S/A, são
agravados CARLOS SIMARELLI, ODILA APARECIDA WAITTZ
SIMARELLI e SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS
DE PETRÓLEO LTDA..
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram o recurso. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA
DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO N.: 41354
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N.:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 0062190-41.2006.8.26.0114/50000 CAMPINAS 2/10
0062190-41.2006.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A
AGRAVADOS: CARLOS SIMARELLI, ODILA APARECIDA
WAITTZ SIMARELLI E SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE
DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
Apelação. Decisão monocrática que
determina
o
recolhimento
complementar das custas recursais.
Agravo interno. Custas recursais que
são recolhidas com base no proveito
econômico
pretendido,
correspondente
entre
o
valor
arbitrado pelo juiz do processo e o
valor da honorária pretendido pela
parte,
em
grau
de
recurso.
O
preparo deve considerar o valor
atualizado do proveito econômico
(honorários
pretendidos
pelo
banco).
Precedentes
do
TJSP.
Decisão monocrática da relatoria
mantida. Recurso rejeitado.
Cuidam os autos de agravo interno
interposto por Banco Safra S/A, nos autos em que são
autores vencidos os agravados Carlos Simarelli e
outros, visando a modificação da decisão desta
Relatoria em sede de juízo de admissibilidade de
apelação, que lhe determnou efeutar o preparo com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 0062190-41.2006.8.26.0114/50000 CAMPINAS 3/10
base no proveito econômico pretendido em grau de
recurso (fls.1868/1874) . Vieram as contrarrazões
(fls.1879/1885).
É o relatório.
O recurso é desprovido. Explica-se.
De acordo com a sentença de fls.1803/1805, os autores, então vencidos,
pleitearam indenização por dano moral, no importe
de R$ 1.143.351,33, e dano material, também na
quantia de R$ 1.143.351,33 (fls. 1803v).
Ao
decretar
a
improcedência
da
pretensão inicial, o d.juiz sentenciante, fundado,
equivocdamente
(pelo
menos
segundo
a
lei
processual e o atual entendimento do STJ), ao
critério da equidade, por se tratar de causa de
elevado valor (em torno de R$ 2.286.702,66), arbitrou
a honorária do causídico em, apenas, R$ 20.000,00
(vinte mil reais) (fls. 1805).
Por esse motivo, o banco, sentindo-se
prejudicado,
ofertou
embargos
declaratórioso
objetivando a fixação dos honrários “entre 10% a
20?% sobre o valor da caua atuallizado, solb pena
de violação ao artigo 85, § 2 e § 6o , do C ́podigo
de Processo Civil” [fls. 1812].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 0062190-41.2006.8.26.0114/50000 CAMPINAS 4/10
Rejeitados os embargos, no entanto,
sob o prisma de não ser razoável o arbitamento nos
moldes neles preetendidos (fls.1814/1815).
Daí o apelo insistintdo na reforma do
decidido para que se aplique o dispósto no art. 85,
§§ 2o e 6o, do diploma processual.
E, para dar sustentação ao argumento
que se apega, cria situação inverssa, em que a parte
contrária se sairia vencedora, quando a honorária,
sem dúvida, seria estabelecida em 10% sobre o valor
da condenação (fls.1821).
Quer dizer, insiste que o valor da verva
acessória
cabente
ao
advogado
deve
ser
calculadaentre 10% e 10% sobre o valor atualizado da
causa. (Nesse particular, cita lição de Fernando da
Fopnseca Giarodi, como se infer da leitura da
fl.1822.)
No entanto, o banco, por descuido na
lelitura da norma processual, fez juntar guia com
preparo de R$ 800,00, quantia essa insignificante
diante da pretensão dele de querer obter a alteração,
com elevação, dos honorários arbitrados.
E
isso
ficou
alertado
na
decisão
monocrática deste relator, lançada a fls. 1859/1865,
determinando-lhe que “o preparo deve ter como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 0062190-41.2006.8.26.0114/50000 CAMPINAS 5/10
base o cálculo do percentual de 4% sobre o proveito
econômico pretendido pelo recorrene” (fls. 1860).
O banco, avesso ao cumprimento de
ordem, que, no final, lhe trará benefício, optou pela
interposição do agravo interno para que se dê por
válido o preparo de míseros R$ 800,00, descurando-
se, outr vez, do valor preendido a título de
remuneração, que é, expressivamente, elevadíssimo e
se constitui em seu proveito econômico.
Deve-se atentar que, de conformidade
com o apregoado no § 3o do art. 292, cabae ao jujiz
corrigir o valor da causa, inclusive, quando disser
respeito ao proveito econômico, concedendo-se
prazo à parte para recolhimento das custas complementares.
3
ara
interpretar-se
de
modo
sistemático e teleológico o mencionado dispositivo,
necessário ter em vista os arts. 291 e 292 do CPC,
que, em suma, dispõem que o valor da causa deve
refletir
o
“conteúdo
econômico
imediatamente
aferível”, sempre relacionando o valor da causa com
o proveito econômico buscado pela parte.
Este
Egrégio
Tribunal
de
Jusitça
bandeirante tem assim decidido:
[i] “RECURSO Apelação Preparo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 0062190-41.2006.8.26.0114/50000 CAMPINAS 6/10
Insurgência apenas em relação à condenação em
honorários advocatícios sucumbenciais Recolhimento
em percentual correspondente ao benefício econômico
almejado Possibilidade Desnecessidade de intimar a
parte a complementar o valor recolhido Preliminar
rejeitada

Recurso
provido
(...)”
[TJSP,
AP
n.
1013349-83.2016.8.26.00037, 2a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
Alvaro
Passos,
julgado
em
21.08.2018] Grifos;
[ii] “AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR
DO PREPARO - Decisão que determina o recolhimento
do preparo da apelação com base no valor da causa.
Matéria
impugnada
restrita
aos
valores
de
sucumbência. Preparo que deve ser proporcional ao
benefício
econômico
almejado
com
o
recurso.
Precedente desta Corte. Recurso provido” [TJSP, AI n.
2231124-61.2015.8.26.0000, 11a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
Marino
Neto,
julgado
em
03.02.2016] Grifos;
[iii]
“INDENIZAÇÃO.
DANO
MORAL.
DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. USO NÃO AUTORIZADO
DE IMAGEM. AUSÊNCIA DE FINS LUCRATIVOS OU
INTUITO COMERCIAL. Insurgência contra sentença de
parcial procedência. Sentença reformada. Preliminar
de
deserção.
O
preparo
pode
ser
recolhido
proporcionalmente ao benefício econômico almejado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 0062190-41.2006.8.26.0114/50000 CAMPINAS 7/10
pelo recurso (art. 4o, II, §2o, Lei Estadual no
11.608/2003).
Precedentes
(...)”
[TJSP,
AP
n.
0013351-70.2009.8.26.0278, 3a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, julgado em
02.02.2016] Grifos;
[iv]
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Execução embargos julgados procedentes Decisão
que determina complementação do preparo recursal,
sob pena de deserção do apelo interposto pela
embargante, em que busca majoração de honorários
advocatícios - Se o tema impugnado no recurso de
apelação está circunscrito tão somente à verba
honorária, a base de cálculo do preparo não pode ser
fixada sobre o valor da causa, mas sim proporcional à
vantagem econômica nele pretendida, qual seja o
valor máximo da majoração pedida no apelo. Exegese
do art. 4, II, § 2o, da Lei Estadual no 11.608/2003 -
Precedentes
desta
Corte
de
Justiça
-
Decisão
reformada
-
Recurso
provido”
[TJSP,
AI
n.
2095727-30.2015.8.26.0000, 15a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto, julgado em 23.09.2015] Grifos;
[v] “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preparo
do
recurso
de
apelação.
Insuficiência.
Complementação determinada por ato ordinatório e
confirmada por decisão. Desnecessidade. Insurgência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 0062190-41.2006.8.26.0114/50000 CAMPINAS 8/10
somente contra capítulo que fixou honorários sucumbenciais. Recolhimento de acordo com o
proveito econômico visado no recurso, de maneira a
viabilizar o acesso à justiça. Inteligência do art. 4o,
§2o, da Lei 11.608/2003. Ofensa manifesta ao
entendimento majoritário desta E. corte. Recurso
provido (art. 557, §1o-A, do CPC)” [TJSP, AI n.
2020816-47.2015.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Milton Carvalho, julgado em
11.02.2015] Grifos e;
[vi]
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Preparo. Recurso de apelação. Valor recolhido sobre a
verba honorária. Decisão recorrida que determina a
complementação do preparo, com base no valor
atualizado da causa, sob pena de deserção. Apelação
que
versa
exclusivamente
sobre
o
valor
dos
honorários advocatícios, que configuram a expressão
econômica do recurso. Interpretação do art. 4o, §2o,
Lei 11.608/03. Razoável que o cálculo do preparo seja
realizado em razão da expressão econômica do
recurso. Complementação afastada. Recurso provido”
[TJSP, AI n. 2138522-85.2014.8.26.0000, 12a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Lídia Conceição, julgado
em 28.01.2015] Grifos.
Deste modo, considerando-se que o
apelante, aqui agravante, busca a reforma da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 0062190-41.2006.8.26.0114/50000 CAMPINAS 9/10
sentença para majorar os honorários advocatícios,
tem-se que o valor econômico em discussão na
apelação é a diferença entre o valor do proveito
econômico obtido na r. sentença (R$20.000,00) e o
valor pretendido com a eventual reforma da r.
sentença recorrida (R$457.340,52).
É sobre tal diferença que deve ser
calculado o preparo recursal.
Aliás, é o que ficoou, exatamente,
decidido n decisão ora impugnada.
Considerando-se que o banco se apega,
ora ao valor da causa, para exigir a elevação dos
honorários, e se funda, de, outro lado, no valor da
honorária arbitrada para efetuar o cálculo do
preparo, entende-se que, antes de tudo, encontra-se
ele assentado em argumentos vazios de higidez, para
não realizar o desembolso da correta quantia
doprepro.
E assim o faz por constume, resistindo
a se curvar às normas que lhe foram dirigidas e que
devem ser observadas.
Ou recolhe o que lhe está sendo
mandado ou terá o apelo julgado deserto.
Concluindo, caberá ao banco, em cinco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 0062190-41.2006.8.26.0114/50000 CAMPINAS 10/10
dias, efetuar o preparo da diferença entre o valor de
R$20.000,00 e o valor pretendido e atualizado, hoje,
no valor de R$457.340,52.
Ante o exposto, rejeita-se o agravo
interno, cabendo ao banco providenciar o preparo,
como acima explicitado, no prazo de cinco dias, sob
pena de ser decretada a deserção do recurso de
apelação.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica